Tribunal: TJDFT
Processo: 0733124-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CONTRATUAIS. DESTAQUE. PENHORAS. CRÉDITOS TRABALHISTAS. PREFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há questão em discussão consiste em saber se o advogado tem o direito de destacar a verba honorária, tendo em vista a concorrência de créditos de natureza trabalhista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. De acordo com o art. 797, parágrafo único, do CPC, “recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência”.
3. Por seu turno, o art. 905, I e II, do CPC, estabelece que o exequente poderá levantar, até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados, assim como do faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas, quando a execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados, e não houver, sobre os bens alienados, outros privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora.
4. Portanto, ocorrendo a pluralidade de penhora, deve ser observada a ordem de preferência, mediante a formação de concurso singular, no qual vários credores buscam a satisfação de seus créditos objetivando um bem específico do patrimônio do devedor, nos termos do art. 908 do CPCl.
5. Nesses termos, a anterioridade da penhora determina a ordem de preferência do crédito, de modo que aquele que figura em primeiro lugar terá o direito de ser pago antes dos demais credores.
6. Observa-se, por outro lado, que a regra da anterioridade das penhoras é afastada quando algum dos demais credores tenha o direito de preferência fundada em direito material, o que conduz à sobreposição em relação às preferências de direito processual.
7. No caso em apreço, embora a verba honorária, contratual e de sucumbência, seja de natureza alimentar, os autos revelam a existência de penhora efetivadas no rosto dos autos, de igual natureza, visto que relativas a créditos trabalhistas, mas que gozam de direito de preferência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Havendo pluralidades de penhoras, o crédito trabalhista prefere a qualquer outro, mesmo que de igual natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797, 905 e 908. Jurisprudência relevante citada: (AgInt no AREsp n. 2.365.345/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.471.786/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)”